Tribunal: CARF
Processo: 17227.722283/2023-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide tributária. As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.
NOTIFICAÇÃO POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722283/2023-97
ACÓRDÃO
2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPERIO CAFÉ S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS PARA
ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
RECONHECEU
A
INTEMPESTIVIDADE
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre
outros capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, sob fundamento de
intempestividade desta, deve ser parcialmente conhecido, embora
unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão, a fim
de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras
temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não
impugnada as matérias e não formada a lide tributária. As defesas
administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação,
por interposição extemporânea, não se instaura a lide.
NOTIFICAÇÃO POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722283/2023-97
2
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IMPÉRIO CAFÉ S/A contra o Acórdão
no 110-012.412, proferido pela 6a Turma da DRJ10, no âmbito do Processo no
17227.722283/2023-97, que não conheceu da impugnação apresentada, ao fundamento de sua
intempestividade, mantendo, por conseguinte, os créditos tributários lançados.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural, abrangendo Contribuição
Previdenciária Substitutiva, GILRAT e SENAR, relativas ao período de apuração de 01/01/2019 a
31/12/2019. A ciência do auto de infração foi considerada pela autoridade julgadora como
ocorrida em 30/08/2023, por via postal, sendo a impugnação protocolada em 02/10/2023.
No julgamento de primeira instância, a DRJ consignou que o prazo legal de 30
(trinta) dias para apresentação da impugnação, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972,
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722283/2023-97
3
teria se encerrado antes da data do protocolo, razão pela qual concluiu pela intempestividade da
peça defensiva. Com base nesse entendimento, a autoridade julgadora assentou que a
impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de mérito em primeira instância, culminando no não conhecimento da impugnação e
na manutenção integral do crédito tributário lançado
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, no qual
sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto incorreu em equívoco
ao reconhecer a intempestividade da impugnação.
No que tange especificamente à tempestividade, a recorrente argumenta,
inicialmente, que houve erro material na fixação da data da ciência do lançamento. Afirma que,
embora conste nos autos aviso de recebimento assinado em 30/08/2023, a correspondência teria
sido recebida por terceira pessoa sem qualquer vínculo funcional ou poderes de representação, o
que afastaria a presunção de ciência válida do sujeito passivo. Sustenta, nesse ponto, que a ciência
somente se aperfeiçoa mediante prova inequívoca do efetivo recebimento pelo contribuinte, à luz
do art. 23, inciso II e § 4o, do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual não poderia ser considerada
como termo inicial do prazo recursal a data adotada pela DRJ
Ainda sobre a tempestividade, a recorrente sustenta que, mesmo que se admitisse
a ciência em 30/08/2023, o prazo de 30 dias teria se encerrado em 29/09/2023, data que recaiu
em sexta-feira, de modo que o protocolo realizado no primeiro dia útil subsequente, em
02/10/2023, deveria ser considerado tempestivo, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do
Decreto no 70.235/1972, que dispõe que os prazos somente se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal no órgão em que deva ser praticado o ato
A recorrente invoca, ainda, precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que reconhecem a nulidade de decisões de primeira instância quando não demonstrada, de
forma inequívoca, a ciência válida do lançamento pelo sujeito passivo, defendendo que, superada
a prejudicial de intempestividade, os autos devem retornar à instância originária para apreciação
do mérito da impugnação
Por fim, aduz que o não conhecimento da impugnação, por fundamento
meramente formal, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material,
previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os princípios da eficiência e da
economicidade no processo administrativo fiscal. Requer, ao final, o provimento do recurso
voluntário, com a anulação do acórdão recorrido, a fim de que seja oportunizado o exame do
conteúdo das impugnações apresentadas
Em síntese, é o relatório.

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722283/2023-97
4
VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido em parte.
Explica-se:
Embora o recurso voluntário seja, em tese, cabível, por encontrar previsão no
Decreto no 70.235, de 1972, e estejam presentes a legitimidade do recorrente e o interesse
recursal, não se encontram atendidos, no caso, todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos.
Isso porque a decisão de primeira instância não adentrou o mérito das alegações
defensivas, tendo se limitado a não conhecer da impugnação em razão de sua intempestividade.
Nesse contexto, verifica-se a existência de fato impeditivo ao amplo exercício do direito de
recorrer, na medida em que o recurso voluntário deve guardar estrita correspondência com o
conteúdo decisório da decisão recorrida.
Assim, não tendo sido instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal,
em virtude do reconhecimento da extemporaneidade da impugnação, resta vedada à instância
recursal a apreciação de matérias que não foram objeto de deliberação pela autoridade julgadora
de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância.
Dessa forma, o recurso voluntário somente pode ser conhecido de maneira parcial,
e exclusivamente para fins de controle de legalidade da decisão recorrida, restrito à análise da
correção, ou não, do reconhecimento da intempestividade da impugnação.
Caso venha a ser afastado o fundamento adotado pela decisão de piso quanto à
intempestividade, o provimento do recurso deverá limitar-se à anulação da decisão recorrida, com
o consequente retorno dos autos à instância originária, para que seja apreciado o mérito da
impugnação em sua integralidade, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição
administrativa, da não supressão de instância e da integração normativa entre o Decreto no
70.235/1972 e a Lei no 9.784/1999.
Por outro lado, mantida a conclusão pela intempestividade da impugnação, impõe-
se a preservação da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, não sendo possível o exame
de quaisquer outras matérias veiculadas no recurso voluntário, uma vez que a ausência de
impugnação tempestiva impede a formação da lide tributária.
Diante disso, conheço do recurso voluntário apenas em parte, exclusivamente para
apreciar a legalidade da decisão que declarou não instaurada a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal em razão da intempestividade da impugnação.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722283/2023-97
5
Do mérito
Superada a fase de admissibilidade, com o conhecimento parcial do recurso
voluntário, passa-se à análise exclusiva do capítulo recursal que versa sobre a (in)tempestividade
da impugnação, restrita ao controle de legalidade da decisão de primeira instância, que não
conheceu da defesa apresentada. Trata-se, portanto, de exame limitado à verificação acerca da
instauração, ou não, da fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, não se confundindo
tal análise com o mérito propriamente dito do lançamento.
No caso concreto, a decisão recorrida assentou que a ciência do auto de infração
ocorreu em 30/08/2023, por via postal, ao passo que a impugnação foi protocolada apenas em
02/10/2023, quando já escoado o prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, circunstância que levou ao reconhecimento da intempestividade da peça
defensiva.
A recorrente sustenta, como fundamento central de nulidade, que a
correspondência contendo a notificação do lançamento teria sido recebida por pessoa que não
mantinha qualquer relação jurídica ou funcional com a empresa autuada, razão pela qual não
poderia ser considerada válida a ciência do lançamento.
Tal alegação, contudo, não merece prosperar.
Com efeito, os autos demonstram que a notificação foi regularmente encaminhada
ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte, constante dos cadastros da Receita Federal do Brasil,
tendo sido confirmado o recebimento por meio de aviso de recebimento devidamente assinado.
Nessa hipótese, incide, de forma direta, a Súmula CARF no 9, segundo a qual:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a ausência de vínculo jurídico ou poderes de representação formal da pessoa
que recebeu a correspondência não invalida, por si só, a ciência do lançamento, desde que
atendido o requisito objetivo da entrega no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, como
ocorreu no presente caso.
Ressalte-se, ademais, que a própria apresentação posterior da impugnação e, em
seguida, do recurso voluntário evidencia que o lançamento efetivamente chegou ao
conhecimento da contribuinte, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar
a presunção de validade da ciência regularmente realizada.
Dessa forma, resta comprovado o protocolo extemporâneo da impugnação, sem
que tenha sido demonstrada a ocorrência de fato impeditivo ou causa legal apta a suspender ou
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722283/2023-97
6
reabrir o prazo para defesa. Em tal contexto, correta a decisão da DRJ ao não conhecer da
impugnação, porquanto a apresentação fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, não devolvendo à instância recursal o exame das matérias de mérito não
apreciadas em primeira instância.
As defesas administrativas, por expressa disposição legal, submetem-se ao requisito
extrínseco da tempestividade, cuja inobservância impede a formação da lide tributária. Ausente
tal pressuposto, revela-se juridicamente acertado o não conhecimento da impugnação e, por
conseguinte, inviável o exame de quaisquer outras alegações deduzidas no recurso voluntário.
À vista do exposto, não se identificam vícios ou ilegalidades na decisão recorrida,
razão pela qual deve ser integralmente mantido o entendimento adotado pela autoridade
julgadora de primeira instância, permanecendo não instaurada a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal.
Com efeito, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário,
exclusivamente para apreciar a alegação relativa à tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 1615
DF CARF MF
Original